Tribunal: TJSP
Processo: 2081318-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – parcelamento automático de fatura de cartão de crédito – insurgência – tutela de urgência deferida para suspender o parcelamento – impossibilidade – medida que foi regulamentada na Resolução no 4549 do Banco Central – possibilidade de o banco realizar o parcelamento automático da fatura independentemente da autorização do consumidor, sempre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – parcelamento automático de fatura de cartão de crédito – insurgência – tutela de urgência deferida para suspender o parcelamento – impossibilidade – medida que foi regulamentada na Resolução no 4549 do Banco Central – possibilidade de o banco realizar o parcelamento automático da fatura independentemente da autorização do consumidor, sempre os encargos forem mais favoráveis, como medida saneadora do sistema de crédito – precedentes – multa – prejudicada ante a reforma da decisão - recurso provido na parte conhecida.